Tribunal: STF
Processo: RE 1140275
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATOS DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.